Tribunal: TJDFT
Processo: 0736578-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ASTREINTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO EXECUTADO. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. MANTIDA A DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pela exequente em face da sentença de extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II e artigo 925, ambos do CPC, considerando que houve a quitação do débito.
2. A apelante sustenta em suas razões recursais que, em face da decisão que indeferiu a execução das astreintes, interpôs agravo de instrumento cujo pedido de antecipação da tutela recursal para concessão do efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Aduz que a extinção do cumprimento de sentença tornou prejudicado o julgamento de mérito do agravo, razão pela qual requer seja cassada a sentença.
3. Preliminarmente, a apelada alega a violação do princípio da dialeticidade. Entretanto, da análise das razões recursais, observo que os argumentos lançados na peça recursal são suficientes para concluir qual a pretensão da recorrente, bem como os fundamentos que sustentam sua tese. Ante o exposto, rejeito a preliminar de dialeticidade recursal suscitada pela requerida em contrarrazões.
4. A morosidade no cumprimento da obrigação, após a intimação pessoal da executada, não decorreu de inércia exclusivamente imputável ao executado ou resistência injustificada no cumprimento da decisão judicial, o que torna inviável a imposição de penalidade à apelada.
5. Segundo o art. 537, §1o, II, do CPC, as astreintes podem ser excluídas quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento da determinação judicial.
6. Considera-se escorreita a decisão do Juízo a quo que extinguiu a execução, pois, as astreintes constituem medida coercitiva e acessória que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa.
7. Recurso conhecido e improvido.